Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-78.2019.8.07.0011
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
1. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a considerar improcedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".
3. No caso em apreço, considerando que não está devidamente comprovada a superveniência da alteração da capacidade financeira do alimentante, tampouco das necessidades da alimentanda, não há como ser alterada a pensão alimentícia anteriormente fixada.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido.